Tribunal: TJDFT
Processo: 0740145-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED, RAIS E INSS PARA LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), formulado com o objetivo de identificar eventual vínculo laboral do executado e possibilitar a penhora de parte de sua remuneração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS para a obtenção de informações sobre vínculo empregatício do executado, com o intuito de subsidiar pedido de penhora de salário ou rendimentos, diante do alegado esgotamento das medidas ordinárias de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, II, “c”, do CPC impõe ao credor o ônus de indicar bens penhoráveis, cabendo ao Judiciário apenas cooperar com as diligências, não podendo substituir a parte na busca de patrimônio do devedor.
4. A expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS não se mostra medida adequada para pesquisa patrimonial, pois tais sistemas têm finalidades administrativas e estatísticas, e não se destinam à localização de bens ou ativos financeiros.
5. A RAIS reúne informações de caráter coletivo e estatístico sobre vínculos empregatícios, e o CAGED tem por escopo acompanhar admissões e demissões de trabalhadores, não sendo instrumentos eficazes para identificação de bens passíveis de penhora.
6. A requisição de dados ao INSS é igualmente inócua, visto que a autarquia apenas registra contribuições previdenciárias e não possui função de informar vínculos trabalhistas atuais.
7. O fato de não terem sido encontrados bens nas pesquisas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não autoriza a adoção de diligências desprovidas de utilidade prática ou amparo legal, sob pena de desvirtuamento da função cooperativa do Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Compete ao credor diligenciar na localização de bens penhoráveis, não cabendo transferir esse ônus ao Judiciário.
2. A expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS é medida inadequada para fins de pesquisa patrimonial, por não possuir utilidade efetiva na satisfação do crédito.